Tribunal: TJDFT
Processo: 0714854-78.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-23

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. REINCIDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que converteu prisão em flagrante em prisão preventiva, após homologação em audiência de custódia, em razão da suposta prática do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, na forma equiparada de conduzir veículo adulterado.
2. A defesa requer a concessão de liberdade provisória, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, sustentando a negativa de autoria, menor gravidade do delito, condições pessoais favoráveis e inexistência de risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais da prisão preventiva e se há constrangimento ilegal apto a justificar a concessão da ordem de habeas corpus, com eventual substituição por medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão impugnada apresenta fundamentação concreta e suficiente, uma vez que a prisão preventiva foi requerida pelo Ministério Público e decretada após regular homologação do flagrante, em conformidade com o art. 311 do CPP.
5. O crime imputado possui pena máxima superior a quatro anos e o paciente é reincidente em crimes dolosos, circunstâncias que autorizam a prisão preventiva, nos termos do art. 313, incs. I e II, do CPP.
6. A alegação de ausência de violência ou grave ameaça, bem como a afirmação de que o agente apenas adquiriu o veículo já adulterado, demandam dilação probatória e não são passíveis de exame aprofundado na via estreita do habeas corpus.
IV. DISPOSITIVO
7. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, inc. LXI; CPP, arts. 310, § 2o, 311 e 313, incs. I e II; CP, art. 311, § 2o, inc. III.